Tribunal: TCU
Processo: 005.481/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0102/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 660582, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO / RECUPERACAO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES (no da TCE no sistema: 2759/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11117/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Paulo de Oliveira Huffel, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 660582 (peça 7), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Dilermando de Aguiar-RS, e que tinha por objeto "reconstrução/recuperação de estradas, bueiros e pontes". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre a Análise Técnica 261/2014-AK/DRR, de 9/10/2014 (peça 51), e o ato subsequente, qual seja, o Parecer 11/2021/RENOR/SECEX/MDR, de 19/1/2021 (peça 52); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 85-88) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 005.481/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo de Oliveira Huffel (XXX.951.140-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Dilermando de Aguiar-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.